Tribunal: STF
Processo: ARE 1342201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO POR PRAZO CERTO E DETERMINADO. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE DE LICENÇA ESPECIAL. VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PERÍODOS: O DO EFETIVO SERVIÇO ANTES DA INATIVIDADE E O DO SERVIÇO TEMPORÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.



    I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a (in)existência de amparo legal ao cômputo do período de serviço temporário (designação da inatividade) aos períodos não usufruídos durante a atividade, tudo para efeito de conversão da licença especial em pecúnia.



    II. O conjunto probatório expõe que: (i) o requerente ingressou no quadro da Polícia Militar do Distrito Federal em 1º.4.1988 (id23422294), e foi transferido para a reserva remunerada em 21.02.2017 (id23422295); (ii) designação do requerente da reserva remunerada para serviço ativo (a contar de 10.6.2018, pelo período de 12 meses prorrogável até o período de 48 meses - Id 23422297), e consequente reinclusão na reserva por conveniência da administração em 18.02.2020 (id 23422298); (iii) efetivo exercício temporário por 1 ano 8 meses e 17 dias (designação), e (iv) tempo de efetivo serviço antes da inatividade: 28 anos, 10 meses e 20 dias.



    III. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique qualquer restrição para sua carreira (Lei 7.289/84, art. 66 e 67).



    IV. O Decreto Distrital 17.352/96 (art. 9) assegura ao policial da reserva remunerada convocado para serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção.



    V. Nesse passo, não se verifica ilegalidade no cômputo do tempo de exercício temporário ao tempo de serviço ativo já prestado. E dado que o requerente teria prestado efetivo serviço por 28 anos, 10 meses e 20 dias, a este é somado o período de serviço ativo temporário designado (1 ano 8 meses e 17 dias). Alcançado o marco temporal à concessão do terceiro decênio, o requerente faz jus à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída, de sorte a se evitar o enriquecimento indevido em prol da Administração. Precedentes: TJDFT, 6ª Turma Cível, acórdão 847734, DJE: 19/2/2015, 3ª Turma Cível, acórdão 1002466, DJE: 17/3/2017.



    VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar o direito do requerente à contagem do período de serviço ativo temporário designado como efetivo exercício à inclusão no cálculo de licença especial, além de condenar o Distrito Federal a pagar a licença especial convertida em pecúnia no valor de R$ 49.619,10 (quarenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e dez centavos), corrigidos pelo IPCA e juros de mora a contar da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, e, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente